Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. SEGURADORA. SIMILARIDADE. PRELIMINAR. EXTRA PETITA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA. TABELA FIPE. VALOR INTEGRAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Associado e associação se enquadram nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, assim, as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.
2. O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização.
3. Não há que se falar em julgamento extra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional, o pedido e a causa de pedir.
4. Em caso de indenização decorrente do seguro, o cálculo da importância devida deve ser embasado no valor da tabela Fipe à época do sinistro, sob pena de não se recompor o valor do bem.
5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, que atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Ausente ato ilícito praticado, não há dano moral reparável.
6. Mostram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Os lucros cessantes representam os ganhos que o consumidor razoavelmente deixou de auferir em razão do ato ilícito. Deve o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização. Art. 402 do Código Civil.
8. Apelação da ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.